Tribunal: STF
Processo: ARE 1554825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível/Remessa Necessária - Mandado de Segurança - Empregada aposentada da CETESB, a quem foi reconhecido o direito de complementação de aposentadoria, que continuou trabalhando no mesmo cargo até 2019 - Descontos nos pagamentos, referentes a restituição de valores pagos sem observar o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal - Mandamus impetrado pretendendo o afastamento da cobrança, bem como que a complementação da aposentadoria e o salário da ativa sejam considerados isoladamente quanto ao teto - Segurança parcialmente concedida - Recurso do Estado de São Paulo, pretendendo a manutenção da cobrança - Peculiaridades do caso que indicam a boa fé da servidora ao receber os valores supostamente indevidos - Verba de caráter alimentar - Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, , no sentido de que não é possível exigir a devolução de benefício previdenciário pago a maior por erro administrativo, desde que verificada a boa-fé do segurado - Sentença mantida - Recursos desprovidos”. (eDOC 118 – ID: 86968256)  



    O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. (eDOC 124 – ID: 474e3d64). 



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, violação ao entendimento firmado do julgamento dos temas 257 e 480. Sustenta-se a aplicabilidade imediata do teto remuneratório constitucional. 



    Os autos foram restituídos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 257 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 129 – ID: d9600a34)



    O acórdão foi readequado em decisão assim ementada:  



    “Apelação cível/Remessa Necessária - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE nº 606.358/SP (Tema 257) - Descontos nos pagamentos, referentes a restituição de valores pagos sem observar o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal - Acumulação do salário da ativa com a complementação da aposentadoria, vez que a impetrante continuou trabalhando após a aposentação Valores pagos a maior, até 18.11.2015, que não devem ser restituídos, vez que percebidos de boa-fé - Quantias indevidamente recebidas após a data limite que merecem ressarcimento - Poder de autotutela da Administração Pública - Acórdão modificado para dar parcial provimento aos recursos, com determinação”. (eDOC 141 – ID: e2e3df1c)  



    Na sequência, Maria Therezinha Pinto Alves interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, 100, § 1º, e 102, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 169 – ID: 6e73009e)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a restituição à Fazenda Pública de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, em razão de alegado excesso quanto ao teto constitucional. 



    Entende-se que o tema 257 é inaplicável ao caso em análise, pois “a ação de origem, onde ocorreu o erro da administração com relação à forma de implemento da obrigação de fazer, restou procedente com trânsito em julgado para concessão da complementação de aposentadoria, cujos os alimentos são irrepetíveis e foram recebidos de boa-fé por determinação judicial no processo n. 0002069- 07.2004.8.26.0053 transitada em julgado na fase de conhecimento”. (eDOC 169 – ID: 6e73009e, p. 7)



    Sustenta-se a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. 



    O recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi considerado prejudicado (eDOC 181 – ID: a1f28907) e o recurso extraordinário interposto por Maria Therezinha Pinto Alves foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “b” e V, do CPC (eDOC 182 – ID: 0ca57816). 



    Após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Anoto, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RERG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites préestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014, grifo nosso)  



    Em complemento a este precedente, registro ainda que, no julgamento do Tema 257 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.04.2016, assentou-se que são computados, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016, grifo nosso)  



    No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu a legitimidade do poder de autotutela da Administração Pública para a anulação de pagamentos indevidos quando constatada ofensa ao teto constitucional estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. Aplicou a modulação de efeitos operada no julgamento do tema 480 da sistemática da repercussão geral, determinando a restituição de valores recebidos indevidamente a partir de 07.12.2015. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “(...)



    Trata-se de devolução dos presentes autos processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE nº 606.358/SP, Tema nº 257, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Cumpre examinar, nos limites dos recursos interpostos e da matéria devolvida para reapreciação desta Câmara, se há, de fato, incompatibilidade entre o julgado supramencionado e o acórdão local, para o fim de eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão.



    Pois bem. 



    Cuida-se o caso em tela de mandado de segurança impetrado por Maria Therezinha Pinto Alves contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado DDPE, alegando que é servidora aposentada da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental CETESB e, em decorrência de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0002069-07.2004.8.26.0053, passou a receber complementação de aposentadoria, benefício previsto nas Leis Estaduais nº 4.819/58 e 200/74. 



    Ocorre que, o pagamento da complementação de aposentadoria deixou de observar o limite de vencimentos previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Ao perceber o fato, a Fazenda Pública passou a aplicar sobre os proventos da impetrante o redutor da EC nº 41/2003, bem como a proceder com a reposição dos valores pagos indevidamente. 



    A impetrante, portanto, ajuizou o presente mandamus, objetivando a concessão da segurança para o afastamento da cobrança dos valores supostamente pagos de forma indevida, bem como para que a autoridade impetrada deixe de cumular os proventos de aposentadoria com os proventos de atividade para o cálculo do redutor referente à EC nº 41/2003. 



    O Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, a fim de que a cobrança dos valores pagos indevidamente fosse afastada, vez que “os valores, de caráter alimentar, foram pagos sem resistência da Administração, e recebidos de boa fé pela impetrante” (fls. 237). 



    O Estado de São Paulo recorreu, sustentando que a cobrança consiste em legítimo exercício do poder de autotutela; que a reposição aos cofres públicos deve ocorrer em obediência aos princípios da indisponibilidade do interesse público, da legalidade e da moralidade, independentemente da boa-fé; que a impossibilidade de cobrança de valores indevidamente pagos compromete o equilíbrio financeiro e atuarial dos cofres públicos, bem como chancela o enriquecimento sem causa dos indivíduos beneficiados pelo equívoco; e que não se pode presumir a boa-fé da impetrante. Esta C. Câmara negou provimento aos recursos. 



    Cabe destacar, todavia, que quanto à obrigatoriedade ou não da devolução dos valores indevidamente pagos, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 480, decidiu: (...)



    Destaca-se que a hipótese em tela é específica. A questão gira em torno do entendimento acerca da cumulação, ou não, dos valores recebidos a título de complementação de aposentadoria com o salário da ativa, para a aplicação do teto remuneratório, vez que a impetrante continuou trabalhando mesmo após a aposentação. 



    O debate é justificável, tanto é que a própria Administração realizou o pagamento dos valores, desconsiderando a questão. No entanto, é dever da Administração Pública, ao notar o pagamento indevido, proceder a anulação do ato administrativo, exercendo legitimamente o poder de autotutela. 



    Nessa esteira, considerando que o Supremo Tribunal Federal definiu que não serão restituídas as quantias percebidas de boa-fé, acima do teto constitucional, até o dia 18.11.2015, de rigor reconhecer que as quantias indevidamente recebidas após essa data, independentemente da boa-fé, devem ser ressarcidas. 



    Analisando os autos, verifica-se que a complementação da aposentadoria foi concedida à impetrante por força de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0002069-07.2004.8.26.0053, tendo a Administração Pública iniciado o pagamento do benefício justamente no ano de 2015.



    Portanto, em observância ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, os valores recebidos em excesso após 18.11.2015 devem ser restituídos, restando parcialmente provido o recurso de apelação da FESP, bem como o reexame necessário. 



    Nessa esteira, os valores relativos à complementação de aposentadoria recebidos nos dias 07.08.2015, 08.09.2015, 07.10.2015 e 09.11.2015 (fls. 33), não devem ser ressarcidos, vez que recebidos de boa-fé em período anterior à modulação. Por outro lado, é devida a restituição das quantias recebidas a partir de 07.12.2015. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento anterior, nos moldes acima delineados, e determino a remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito Público para novo exame de admissibilidade do recurso interposto, conforme determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 333.



    (...)”. (eDOC 141 – ID: e2e3df1c, p. 5-10)  



    Nota-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que determinou a aplicabilidade imediata ao teto constitucional definido pela EC nº 41/2003. Confiram-se a respeito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMAS 257 E 480 DA EC. ART. 1.030, I, b, DO CPC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional (Temas 257 e 480 da repercussão geral). Recurso, no ponto, não conhecido. Art. 1.030, I, alínea b do CPC. 2. O acórdão recorrido esclareceu nos embargos de declaração que o valor considerado, para efeito do cálculo do teto remuneratório, no caso, foi o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, tendo em vista a aplicação de subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1300002 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03.2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2018) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente